Tribunal: TJDFT
Processo: 0706578-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. BEM ALIENADO A TERCEIRO. DAÇÃO EM PAGAMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO TRANSLATÍCIO. TRANSFERÊNCIA DOMINIAL. REGISTRO DE IMÓVEIS. AVERBAÇÃO NÃO EFETIVADA. PRETENSÃO DESCONSTITUTIVA. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HOMOLOGAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ORIENTAÇÃO PELA CAUSALIDADE. IMÓVEL. ADQUIRENTE. TERCEIRO ESTRANHO AO EXECUTIVO. NOMEAÇÃO DO IMÓVEL À PENHORA. AVIAMENTO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO. ANUÊNCIA DO EMBARGADO/EXEQUENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NOS EMBARGOS. IMPUTAÇÃO AO EMBARGADO COMO DEFLAGRADOR DA RELAÇÃO PROCESSUAL. DISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS. PARÂMETRO. CAUSALIDADE. EVITABILIDADE DA LIDE. CULPA DO EMBARGANTE (STJ, SÚMULA 303 E RESP REPETITIVO N° 1452840/SP – TEMA 872). EMBARGANTE CIENTIFICADO DA MODULAÇÃO DOMINIAL. INSISTÊNCIA NA PENHORA. LIDE. CAUSAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PARÂMETRO. REGRA GERAL. VALOR DO BEM SUBMETIDO À CONSTRIÇÃO CUJA DESCONSTITUIÇÃO É ALMEJADA. TRADUÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO. REGRA GERAL. EXCEÇÃO. VALOR DO DÉBITO INFERIOR AO BEM CONSTRITO. PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO. RECURSO DA EMBARGANTE. PROVIDO. HONORÁRIOS INVERTIDOS. APELO ADESIVO DO EMBARGADO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. INVERTIDOS E MAJORADOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSTOS ORIGINALMENTEÀ EMBARGANTE (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).

1. Os embargos de terceiro constituem ação de conhecimento autônoma de natureza constitutiva negativa cuja finalidade é a desconstituição do ato judicial que ensejara esbulho ou turbação na posse dos bens de terceiro estranho à relação processual da qual emergira, legitimando o terceiro prejudicado pelo esbulho ou turbação a manejá-los visando a defesa do que possui ou lhe pertence, consoante preceitua o artigo 674 do novo estatuto processual civil.

2. Conquanto não registrado o ato de disposição patrimonial correspondente ao imóvel objeto de constrição judicial, o negócio jurídico traduzido em promessa de compra e venda ou dação em pagamento municia a adquirente com estofo para, lastreada no negócio, defender a posse e titularidade do bem que lhe fora transmitido de penhora advinda de execução manejada em desfavor da alienante, notadamente se evidenciado que à época da consumação dos negócios inexistia óbice ou impedimento à sua efetivação.

3. A imputação das verbas de sucumbência nos embargos de terceiro não escapa da incidência do princípio da causalidade como fórmula destinada a pautar sua atribuição, ensejando que sejam atribuídas àquele que dera causa à constrição indevida, conquanto pudesse, caso agisse doutro modo, evitar a lide, devendo sob essa realidade, uma vez acolhida a pretensão desconstitutiva sem oposição da parte embargada, posto ter reconhecido a procedência do pedido, mas tendo derivado a constrição da sua própria insistência, mesmo após cientificada da alienação do imóvel constrito no curso da execução que promove, arcar com os honorários advocatícios (Súmula 303/STJ e REsp Repetitivo n° 1452840/SP – Tema 872).

4. Ao exequente que, ao se manifestar sobre o pedido desconstitutivo deduzido no bojo do executivo, após cientificado quanto ao fato de que os imóveis individualizados para penhora não mais integravam o patrimônio das devedoras, inclusive mediante a apresentação da documentação a esse fato relativa, ainda que não promovida a respectiva averbação perante o Cartório de Registro de Imóveis, mas insistindo nos atos constritivos, inclusive com advertência do Juízo a quo, ocasionando a oposição de embargos pela atual titular dos bens, deve sofrer, face ao acolhimento do pedido desconstitutivo, e como expressão da sucumbência que experimentara, a imputação das verbas de sucumbência, não se distanciando essa apreensão do enunciado plasmado na súmula 303 do STJ, mormente porque linearmente alinhada à tese jurídica fixada no REsp Repetitivo n° 1452840/SP – Tema 872.

5. Aviados embargos de terceiro destinados a desconstituir constrição, no caso, a penhora de imóveis adquiridos via dação em pagamento, o valor da causa, ao menos como regra geral, deve traduzir o valor estimado dos bens cuja liberação é almejada, pois traduz o proveito econômico almejado, ressoando lícito, todavia, a título excepcional, a fixação desse valor com base no débito perseguido na via executiva, notadamente nas hipóteses em que o valor objeto do executivo sobressaia inferior ao dos bens constritos.

6. A fixação do valor da causa, na lide especial de embargos de terceiro, deve observar, inicialmente, o valor do bem ou dos bens constritos, ressalvado nos casos em que o proveito econômico almejado pelo embargado – montante do débito exequendo – seja inferior ao valor do bem penhorado, ocasião em que a tutela protetiva terá por fito resguardar apenas parte do patrimônio submetido a constrição judicial (REsp 957.760/MS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, DJe de 2.5.2012).

7. O provimento dum apelo, desprovendo-se o outro, implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios em favor da parte exitosa, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

8. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo da parte originalmente vencida, ainda que o sucumbente não houvesse sido sujeitado a cominação sucumbencial, deve necessariamente ser sujeitado a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.

9. Apelações conhecidas. Provida a apelação da embargante. Desprovido o recurso adesivo do embargado. Unânime.